Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-25.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação Indenizatória. Caixa de descarte de gordura e sabão na área privativa do imóvel do autor. Pretensão de indenização por danos morais. Sentença de extinção. Inconformismo. Descabimento. Existência de ação anterior com o mesmo pedido ajuizada pela mulher do autor, julgada procedente. Destino daquela indenização também alcançará o marido. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
Ação Indenizatória. Caixa de descarte de gordura e sabão na área privativa do imóvel do autor. Pretensão de indenização por danos morais. Sentença de extinção. Inconformismo. Descabimento. Existência de ação anterior com o mesmo pedido ajuizada pela mulher do autor, julgada procedente. Destino daquela indenização também alcançará o marido. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.